Tribunal: STF
Processo: RMS 40478
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo presidente da turma nacional de unificação. Incompetência do superior tribunal de justiça. Reiteração de argumentos. Impugnação insuficiente. Agravo regimental a que se nega provimento..



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em especial quanto à incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça, definida nos termos do art. 105, I, alínea “b”, da Constituição Federal, não inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos emanados por autoridades distintas daquelas elencadas no dispositivo constitucional, como sucede no caso vertente.



    4. A argumentação apresentada pelo recorrente é irrelevante, pois, seja qual for a suposta natureza atribuída por ele à decisão, a competência originária prevista no art. 105, I, alínea “b”, da Constituição, é aferida a partir da autoridade que produziu o ato, que, neste caso, advém da Turma Nacional de Uniformização.



    5. Tese já rejeitada pela Primeira Turma no RMS 39.932 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/12/2024, ao julgar recurso ordinário interposto pelo mesmo impetrante deste writ.



    6. O agravante apenas reproduz alegação já rejeitada, descumprindo o ônus de impugnação específica, contido no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado.